Tribunal: TJPA
Processo: 0861461-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861461-79.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO FRANCISCO SEABRA BENTES

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ENCARGOS CONTRATUAIS CLAROS E LÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu, revel, ao pagamento de dívida no valor de R$ 1.634,87, acrescido de juros, correção monetária, multa contratual e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança realizada pela cooperativa demandante apresenta encargos abusivos ou ausência de clareza a justificar a descaracterização da mora; (ii) definir se o apelante faz jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da hipossuficiência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do réu autoriza o julgamento antecipado do mérito com base na presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos dos arts. 344 e 355, II, do CPC, inexistindo fato inverossímil ou direito indisponível que justifique sua relativização.

4.

O contrato celebrado prevê de forma clara e expressa os encargos contratuais, incluindo juros de 1,9% a.m., CET de 2,11% e IOF, estando os valores abaixo da média de mercado à época e compatíveis com a legislação aplicável.

5.

O apelante não apresentou prova técnica idônea para comprovar a abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas e subjetivas, sem demonstrar erro concreto no cálculo da dívida.

6.

A alegação de divergência entre os sistemas de amortização SAC e Price não é suficiente para invalidar a cobrança, tampouco constitui, por si só, prática abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ.

7.

A hipossuficiência do apelante, reconhecida neste julgamento, impõe a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO FRANCISCO SEABRA BENTES contra sentença proferida pela 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Conforme pode se observar, o Requerido, apesar de regularmente citado, não contestou a Ação, motivo pelo qual aplico-lhe a pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato articulada na Inicial, na forma do art.344 do CPC.

O Capítulo X da Lei Adjetiva Civil, que se reporta sobre o julgamento conforme o estado do processo, ensina em sua Seção II- Do Julgamento Antecipado da Lide, em seu art. 355, transcrito da forma seguinte:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Desta maneira, bem pode-se observar que o reconhecimento dos fatos articulados na inicial devem ser integralmente acolhidos.

Assim é que, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a Ação de cobrança intentada, para condenar o Réu ao pagamento de R$1.634,87 (um mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), cujo valor deverá ser atualizado, aplicando-se juros de 1%a.m, multa contratual de 2% e a devida correção monetária relativa ao período, da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, alega a existência de
erro in judicando
e ausência de mora em razão da cobrança de valores superiores aos devidos. Sustenta a aplicação do Tema Repetitivo nº 28 do STJ, afirmando que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Argumenta sobre divergência de informações relativas ao sistema de amortização praticado, alegando que o contrato previa sistema SAC (Sistema de Amortização Constante) mas foi aplicada a Tabela Price. Alega ainda ausência de informações sobre o valor das prestações mensais e diferenças entre as taxas de juros aplicadas, sustentando excesso de cobrança e ofensa aos princípios da transparência e boa-fé objetiva. Questiona a condenação em honorários advocatícios.

Requer ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo conduta abusiva da parte apelada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

A sentença aplicou corretamente a presunção de veracidade dos fatos

A Magistrada de primeiro grau reconheceu que os fatos narrados na inicial, corroborados por documentos, são presumidamente verdadeiros em razão da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Não havia necessidade de produção de outras provas (artigo 355, II), e o conjunto probatório já era suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Não se trata de direito indisponível, nem os fatos eram inverossímeis ou contraditórios com os documentos apresentados, o que afasta qualquer hipótese de relativização da revelia. A sentença foi devidamente fundamentada, não sendo nula nem omissa.

2.2.

A cobrança é lícita e os encargos são claros e abaixo do mercado

O contrato expressamente prevê juros de 1,9% ao mês, CET de 2,11%, TR pós-fixada e IOF de R$78,00. Todos esses encargos foram detalhados no contrato e no extrato individual da dívida.

O extrato da dívida apresenta de forma clara: valor original, número de parcelas, prestações quitadas, saldo devedor e valores em aberto. A alegação de ausência de clareza é infundada.

A taxa de juros contratada (1,9%) estava abaixo da média do mercado (2,8% para empréstimos consignados à época), o que afasta qualquer alegação de abusividade.

A TR foi prevista como pós-fixada, mas como estava em 0% no período do contrato, não foi utilizada para majorar o valor, como reconhecido até pelo próprio apelante.

2.3.

Não há prova de abusividade ou excesso de cobrança

A aplicação do Tema Repetitivo 28 do STJ exige prova concreta de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi demonstrado pelo apelante.

O apelante não apresentou cálculo técnico idôneo que comprovasse: qual seria o valor correto da prestação; qual o percentual de "abuso" cometido; qual seria o saldo devedor "legal" no momento da cobrança.

A simples alegação genérica de que os juros são altos ou que houve erro na forma de amortização não é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual, tampouco para invalidar a sentença.

A defesa do apelante apresenta declarações subjetivas e fragmentadas, sem estrutura lógica nem fundamentação técnica.

2.4.

Inaplicabilidade da Tabela Price como fator de abusividade isolada

O apelante alegou que houve divergência entre o sistema de amortização SAC e o sistema francês (Price), sugerindo manipulação contratual.

Contudo: o contrato não define expressamente o sistema SAC, como alegado; o sistema de amortização não interfere, por si só, na legalidade do contrato, desde que o valor final e os encargos estejam claramente expressos (o que ocorreu); a simples utilização da Tabela Price não configura abusividade per se, como já decidiu o STJ em múltiplas oportunidades; o apelante confunde amortização com encargos contratuais e não demonstra que a aplicação da Price tenha gerado onerosidade excessiva.

2.5.

Honorários advocatícios e gratuidade de justiça

A sentença condenou o réu ao pagamento de custas e honorários, sem a suspensão da exigibilidade.

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência, devendo, portanto, ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dessa condenação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, em dissonância com o respeitável parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para apenas e tão somente reformar o capítulo da sentença condenou o recorrente, sem ressalva, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, devendo referida condenação observar a gratuidade processual reconhecida neste julgamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025